Tribunal: TJSP
Processo: 2119681-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução - Rejeição da impugnação - A agravante não cumpriu no prazo o estabelecido no título executivo judicial - Incidência de astreintes - Ausência de excesso de execução - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119681-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante GAFISA
SPE 130 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravada THAIS
FERRI PETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119681-32.2020.8.26.0000 - JV 22467
2
VOTO N°: 22467
AGRV. No: 2119681-32.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE.: GAFISA SPE - 130 SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
AGDO.: THAIS FERRI PETTA
Agravo de instrumento
Execução - Rejeição da
impugnação - A agravante não cumpriu no prazo o
estabelecido no título executivo judicial - Incidência de
astreintes - Ausência de excesso de execução - Confirma-se
decisão Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que, em execução movida por Thais Ferri Petta em face de Gafisa SPE - 130
São Paulo Empreendimentos Imobiliários e outro, rejeitou a impugnação.
Recorre a primeira executada.
Sustenta que há excesso na execução, pois não há
incidência de multa. Diz que o agente financeiro providenciou a baixa da
hipoteca em 12/04/2018 e que a r. sentença que estabeleceu a multa foi
proferida em 01/10/2018. Aduz que a outorga da escritura depende
exclusivamente da exequente.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta, fls. 178/192.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119681-32.2020.8.26.0000 - JV 22467
3
A agravante reconhece que foi condenada a outorgar a
escritura definitiva do imóvel no prazo de 10 dias a partir do trânsito em
julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (fls. 3).
Portanto, deveria ter discutido que essa providência
dependia exclusivamente da exequente e que ela poderia tê-la realizado
antes da prolação da sentença ainda na ação de conhecimento.
A agravante afirma que “a outorga da escritura depende
exclusivamente do comprador da unidade autônoma, ora Agravada, pois, este escolhe
o cartório de sua preferência, assume o pagamento de todos os emolumentos, e
naquele momento, o escrevente do cartório informaria que não havia qualquer
gravame sobre a matrícula do imóvel” (fls. 4).
Contudo, no parágrafo seguinte diz que “caberia a
Outorgante, ora Agravante, apenas efetuar as assinaturas necessárias para
sacramentar o ato solene da outorga de escritura” (fls. 4).
Dessa forma, imprescindível a conduta da agravante.
Por fim, noto que nas contrarrazões a exequente informa
que o termo inicial do prazo de 10 dias é a data da liberação da hipoteca pelo
Banco do Brasil (fls. 183), não do trânsito em julgado, como informou
equivocadamente a agravante.
Diante desse contexto, este agravo de instrumento beira
o procrastinatório.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119681-32.2020.8.26.0000 - JV 22467
4
MARY GRÜN
Relatora